Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. DEVOLUÇÃO. VALORES. CONCESSÃO. PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. ALEGAÇÕES. GENÉRICAS. LEI No 14.905/2024. APLICAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de resolução contratual cumulada com pedido de reparação por danos morais.
2. O apelado alegou na petição inicial que a apelante descumpriu o contrato e não entregou as motocicletas elétricas que ele comprou.
3. A apelante sustentou que a pandemia de Covid-19 ocasionou atraso para a entrega da mercadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor aplica-se caso; (ii) definir a responsabilidade civil da apelada; (iii) saber se, diante da resolução contratual, pode ser concedido parcelamento para a apelada devolver os valores que recebeu; (iv) se a multa contratual prevista em caso de atraso na entrega da mercadoria pode ser reduzida; e (v) saber se a sentença estabeleceu corretamente os juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A incidência do Código de Defesa do Consumidor é obrigatória nas relações jurídicas de consumo.
6. A formação do contrato constitui uma limitação à liberdade individual. O contrato vincula as partes e é admitida a sua revisão em hipóteses excepcionais quando houver desproporção entre obrigações firmadas ou desequilíbrio contratual.
7. A lei, tampouco o contrato firmado pelas partes estabelece opção de parcelamento para a devolução de valores em caso de resolução contratual.
8. O pedido de exclusão da responsabilidade civil pelo atraso na conclusão do objeto do contrato em razão de caso fortuito deve ser devidamente instruído por documentos que atestem as alegações feitas.
9. O dano moral é categoria autônoma de responsabilidade civil que independe da relação jurídica contratual ou extracontratual estabelecida entre ofensor e vítima e ocorre quando os direitos da personalidade são violados.
10. A Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil no que tange à disciplina dos juros e correção monetária, previu que a sua produção de efeitos ocorre a partir de sessenta (60) dias contados da data de sua publicação em relação às disposições referentes aos juros e correção monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1. O Código de Defesa do Consumidor não deve incidir em relação jurídica paritária quando não há relação de consumo. 2. A multa contratual não deve ser revista quando é fruto de manifestação de vontade válida e não impôs desequilíbrio contratual. 3. Não deve ser concedido parcelamento para devolução de valores diante da resolução contratual, pois este pedido não encontra amparo na lei, tampouco no contrato. 4. Alegações genéricas de que a pandemia de Covid-19 ocasionou o descumprimento contratual são inaptas para afastar a responsabilidade civil. 5. Não há dano moral em razão do inadimplemento contratual em regra, de modo que a lesão aos direitos da personalidade deve ser demonstrada para impor a reparação. 6. A sentença que observa o disposto na Lei no 14.905/2024 deve ser mantida em suas disposições em relação aos juros e correção monetária".
_________________

Dispositivos relevantes: CDC, arts. 2o, 17 e 29; CF/1988, arts. 1o, III e 5o, V e X; CC, art. 12. Lei no 14.905/2024, art. 5o, II.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0731227-89.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 4.6.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.300.036, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.8.2020.